Tribunal: TJSP
Processo: 2188322-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r e retificar aspectos da proposta. Prazos exíguos que são próprios daqueles concedidos quando já em curso o pregão. Agravada que admite erros na proposta. Ainda que afirme que estava vinculada ao valor global da proposta e que arcaria com o necessário para prestar plenamente o atendimento, há de se reconhecer que se tratava de aspecto do contrato com potencial para a geração de muitos problemas na execução. Não se afigura patente impropriedade no procedimento do pregoeiro de afastamento da proposta da agravada.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2188322-72.2020.8.26.0000; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Taboão da Serra - 3a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

Taboão da Serra

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PREVENÇÃO. Alegação, em contraminuta, de inexistência de prevenção. Recursos relacionados com a mesma licitação. Observância do art. 105 do RITJSP. Prevenção caracterizada. Uniformidade de critério interpretativo. Disparidades de entendimento que, na fase liminar, poderão inviabilizar a própria licitação e seus resultados, seja em prejuízo dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PREVENÇÃO. Alegação, em contraminuta, de inexistência de prevenção. Recursos relacionados com a mesma licitação. Observância do art. 105 do RITJSP. Prevenção caracterizada. Uniformidade de critério interpretativo. Disparidades de entendimento que, na fase liminar, poderão inviabilizar a própria licitação e seus resultados, seja em prejuízo dos concorrentes, seja da administração.
LICITAÇÃO. Decisão que deferiu a liminar para suspender o Pregão Eletrônico no 8/2020, que tem por objeto a prestação de serviços de gestão, operação e manutenção de Postos Poupatempo. Desclassificação por indicação de pessoas em número menor que o necessário para assegurar o funcionamento ininterrupto dos postos de trabalho. Licitante que teve oportunidade para complementar e retificar aspectos da proposta. Prazos exíguos que são próprios daqueles concedidos quando já em curso o pregão. Agravada que admite erros na proposta. Ainda que afirme que estava vinculada ao valor global da proposta e que arcaria com o necessário para prestar plenamente o atendimento, há de se reconhecer que se tratava de aspecto do contrato com potencial para a geração de muitos problemas na execução. Não se afigura patente impropriedade no procedimento do pregoeiro de afastamento da proposta da agravada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento 2188322-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da
Serra, em que são agravantes COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE
DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP e JOSÉ DOMINGOS
FRID
E
FIGUEIREDO,
é
agravado
ÁGILE
CORP
SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U. - sustentou oralmente o Dr. Rodrigo Stabile - OAB:
182.652/SP", em conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Senhores Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente)
E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
14656
Agravo de Instrumento
2188322-72.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
3a Vara Cível de Taboão da Serra
Agravante
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo

Prodesp e outros
Agravada
Ágile Corp Serviços Especializados Ltda.
Interessada
BK Consultoria e Serviços Ltda.
Juiz de Primeiro Grau
Nelson Ricardo Casalleiro
Decisão/Sentença
29/7/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Vera Angrisani
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PREVENÇÃO. Alegação, em contraminuta, de inexistência
de prevenção. Recursos relacionados com a mesma
licitação. Observância do art. 105 do RITJSP. Prevenção
caracterizada. Uniformidade de critério interpretativo.
Disparidades de entendimento que, na fase liminar,
poderão inviabilizar a própria licitação e seus resultados,
seja em prejuízo dos concorrentes, seja da administração.
LICITAÇÃO. Decisão que deferiu a liminar para suspender
o Pregão Eletrônico no 8/2020, que tem por objeto a
prestação de serviços de gestão, operação e manutenção de
Postos Poupatempo. Desclassificação por indicação de
pessoas em número menor que o necessário para assegurar
o funcionamento ininterrupto dos postos de trabalho.
Licitante que teve oportunidade para complementar e
retificar aspectos da proposta. Prazos exíguos que são
próprios daqueles concedidos quando já em curso o pregão.
Agravada que admite erros na proposta. Ainda que afirme
que estava vinculada ao valor global da proposta e que
arcaria com o necessário para prestar plenamente o
atendimento, há de se reconhecer que se tratava de aspecto
do contrato com potencial para a geração de muitos
problemas na execução. Não se afigura patente impropriedade no procedimento do pregoeiro de
afastamento da proposta da agravada.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto por COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO
PRODESP e OUTROS contra a r. decisão de fls.
712/4, dos autos de origem, que, em mandado de segurança impetrado por
ÁGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA., deferiu a liminar “para o
fim de determinar à autoridade coatora a imediata suspensão da assinatura
do contrato referente ao lote 3 no Pregão 008/2020, com o afastamento da
desclassificação da proposta da impetrante, prosseguindo-se o certame com a
análise da documentação de habilitação”.
Os agravantes narram que “A agravada alega que a PRODESP teria prejuízo
superior a três milhões e meio de reais por ano ao aceitar a proposta da
empresa vencedora, podendo chegar a vinte milhões em cinco anos, o que é
uma inverdade, pois o valor das propostas refere-se a 28 (vinte e oito meses) e
não um ano como informado pela agravada nos autos de origem, sendo a
diferença entre as propostas de apenas 3%, plenamente aceitável em função
da proposta da agravada não atender às disposições editalícias e da legislação
trabalhista, o que acarretaria má prestação de serviços aos cidadãos paulistas,
necessidade de maiores gastos com fiscalização e precariedade dos direitos
trabalhistas”.
Alegam que “Outra inverdade manifestada na petição inicial (...) consiste na
exigência de documento sem previsão editalícia ou legal, pois a solicitação de
planilhas e outros documentos está expressamente prevista no item 5.8.3.10
do edital, e tem como finalidade única a demonstração do atendimento das
especificações técnicas e os parâmetros mínimos de qualidade definidos no
edital e seus anexos, em perfeita consonância com o art. 4o, inciso X, da Lei
Federal n.o 10.520/02, que rege a licitação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Informam que “a agravada confessa diversas vezes, na petição inicial (...), que
as planilhas por ela apresentadas estavam erradas, ou seja, que não haveria a
correta cobertura dos postos de atendimento, em detrimento ao atendimento
ao público e em frontal descumprimento do Caderno de Especificações
Técnicas - CET (fls. 929/1.086), anexo do edital da licitação, e da legislação
trabalhista, o que demonstra a correta atuação do pregoeiro e da sua equipe
de apoio”.
Afirmam que “certos erros materiais possam ser corrigidos, desde que mantido
o valor da proposta, de modo que a Administração não perca uma proposta
vantajosa; mas, para isso, a licitante precisaria ter cumprido, de todo modo, as
regras editalícias a todos imposta, o que não se verificou no caso em testilha”.
Sustentam que “A solicitação de planilhas e outros documentos está
expressamente prevista no item 5.8.3.10 do edital, e tem como finalidade
única a demonstração do atendimento das especificações técnicas e os
parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital e seus anexos, em
perfeita consonância com o art. 4o, inciso X, da Lei Federal n.o 10.520/02, que
rege a licitação”.
Aduzem que “A documentação solicitada é mero detalhamento da proposta
da licitante, ou seja, explicitação dos elementos que embasaram a sua
proposta, sem qualquer inovação com relação às condições editalícias”, e que
“todas as licitantes apresentaram as planilhas solicitadas no prazo estipulado
pelo pregoeiro e não houve qualquer manifestação, na ocasião, de que os
documentos solicitados fossem exorbitantes, indevidos ou inovação em relação
ao edital”.
Argumentam que “A adoção do maior desconto linear como critério de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento das propostas, tal como feito no certame em tela, é uma eficiente
ferramenta contra o chamado 'jogo de planilha', por meio do qual se pretende
usualmente onerar a Administração Pública pelo subpreço/subdimensionamento em alguns itens e
sobrepreço/superdimensionamento em outros da planilha de preços, visando a
gerar um (certamente indevido) pleito futuro de reequilíbrio contratual”.
Requerem a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r. decisão.
Concessão de efeito suspensivo deferida a fls. 65/9.
Contraminuta a fls. 88/101.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso (fls.
107/8).
FUNDAMENTAÇÃO
INCOMPETÊNCIA PREVENÇÃO
Em contraminuta, a agravada sustenta novamente a “inexistência de
prevenção desta Câmara” e “sua consequente incompetência”, matéria já
analisada a fls. 81/5.
Reporto-me aos fundamentos daquela decisão, que deixou de acolher a
arguição de inexistência de prevenção:
“A questão da prevenção em segundo grau, de fato, gera
divergências.
As soluções em primeiro e segundo grau não são coincidentes.
Por exemplo, em primeiro grau, se um dos processos está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado, não mais se perquire sobre a reunião. Em segundo grau,
a prevenção pode ocorrer com base em recursos anteriores
julgados em definitivo.
A regra é a distribuição livre.
A distribuição dirigida tem sua razão de ser: evitar que sejam
proferidas decisões inconciliáveis. São inconciliáveis decisões que
tem diverso tratamento para uma mesma situação, por exemplo,
reconhecer-se
num processo que A é responsável por
determinado ato ilícito e, em outro, que A não é responsável. Não
haverá como executar ou fazer cumprir tais decisões porque
contraditórias e inconciliáveis.
Em primeiro grau, se um processo está julgado, há oportunidade
de julgar-se o segundo em conformidade. Pode-se suspender o
segundo processo até definição sobre a situação do primeiro ou
proferir-se decisão que tome por resolvidos os pontos tratados na
outra decisão.
Tal não se observa na sistemática de segundo grau. Recurso
julgado pode ser determinante de prevenção para recurso ainda
pendente, mesmo que se considere que a oportunidade para
conciliação das decisões ainda está em aberto.
A competência em segundo grau é regrada no art. 105, do
regimento interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos
seguintes termos:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos julgados.
Interessa ao caso a previsão de que há prevenção em relação a
outra causa derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica. Há margem para variada interpretação. Mesmo contrato
não é sinônimo de mesma cláusula contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em assim sendo, se discussões sobre diferentes cláusulas
contratuais podem determinar prevenção, no caso presente,
haverá prevenção para os recursos relacionados com a mesma
licitação. Inegavelmente, haverá, com isto, uniformidade de
critério interpretativo, notadamente para a fase liminar, que exige
celeridade, sem prejuízo de haver posições divergentes por
ocasião do julgamento colegiado.
Não é demais notar que, eventualmente, disparidades de
entendimento, na fase liminar, poderão inviabilizar a própria
licitação e seus resultados, seja em prejuízo dos concorrentes, seja
da administração.
O fato de não haver reunião de feitos em primeiro grau, por si só,
não afasta a possibilidade de prevenção de órgão julgador em
segundo grau. E não se chegaria tão longe, como sugeriu a
agravada, AGILE CORP, de considerar preventos câmara ou
julgador para recursos sobre multas que se houvessem aplicado
em diferentes contratos, caso em que contratos, objetos da
contratação e contratadas seriam todos, necessariamente,
diversos, sem nenhum ponto em comum.
Nesse sentido, já decidiu a c. Turma Especial da Seção de Direito
Público:
Conflito de competência no 0026135-25.2018.8.26.0000
Relator(a): Torres de Carvalho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Turma Especial - Público
Data do julgamento: 10/08/2018
Ementa:
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
Capital.
Procedimento licitatório no 2015-0.097.424-9 (Edital no
01/SES/2015).
Infraestrutura
da
rede
municipal
de
iluminação pública. Decisão que afastou a empresa do
certame. Mandados de segurança oriundos de uma mesma
relação jurídica.
O art. 105 do Regimento Interno não
cuida da modificação de competência entre órgãos
judiciários, mas da distribuição do serviço dentro de um
mesmo órgão judiciário (o Tribunal); e estabelece a
prevenção em termos mais amplos que a lei processual civil
ou penal, cumprindo duas finalidades relevantes: contribui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a coerência dos julgamentos e facilita a análise da
turma julgadora, já familiarizada com os fatos da causa. A
disposição beneficia a câmara preventa, que recebe um
processo sobre matéria conhecida ao invés de outro
versando fato e direito novo, sem ofensa ao juiz natural
estabelecido
por
sorteio
por
ocasião
da
primeira
distribuição. É por isso que a prevenção deve ser vista com
largueza e flexibilidade, pois atende ao interesse da
jurisdição, do jurisdicionado e mesmo dos desembargadores
que compõem o tribunal. No caso, os dois mandados de
segurança foram ajuizados pelas mesmas empresas, são
oriundos
da
mesma
relação
jurídica
(licitação
no
2015-0.097.424-9) e se voltam contra sucessivos atos da
administração visando excluir as impetrantes do certame em
benefício da outra única concorrente, liame suficiente para
atrair a prevenção da câmara que apreciou o primeiro
recurso.
Conflito reconhecido, mantida a competência da
1a Câmara de Direito Público, suscitante.
Assim, diante dos termos do art. 105, do RITJSP, deixo de acolher
a arguição de inexistência de prevenção de fls. 71/76.”
MÉRITO
O recurso comporta provimento.
O Pregão Eletrônico Prodesp no 8/2020, do tipo menor preço, tem por
objeto “a prestação de serviços de gestão, operação e manutenção de
Postos Poupatempo, divididos em 7 (sete) lotes, para empresas diferentes,
para garantir maior segurança operacional da PRODESP e de seus clientes,
bem como ampliar a diversificação de prestadores de serviços e fomentar o
aumento da competitividade, conforme avaliação da Diretoria de Serviços ao
Cidadão - DSC e estudos de Gestão de Riscos e de Controle Interno, de acordo
com as quantidades, especificações e exigências descritas no Termo de
Referência/Caderno de Especificações Técnicas que integram este edital como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anexo I, I-A a I-G sob o regime de empreitada por preço unitário” (edital - fls.
56/150, autos de origem).
A agravada teve sua proposta desclassificada para o Lote 3 - Interior 3, que
abrange os municípios de Campinas, Americana, Jundiaí, Piracicaba, Rio
Claro e mais 7 cidades (fls. 59 e 653/7, autos de origem), pelos seguintes
fundamentos:
“Ao analisar os dados informados pela licitante sob a ótica do
edital e seus anexos, nota-se que o número de pessoas alocadas
pela licitante para a execução das atividades de atendimento nas
faixas de horário compreendidas das 11:00 e 14:00 horas, de
segunda a sexta e aos sábados, na abertura e fechamento, é
inferior ao quadro de postos dimensionado.
Isto posto, é possível afirmar que a proposta apresentada pela
licitante não atende as determinações do edital e seus anexos, já
que a quantidade de pessoas utilizadas para precificar os postos
de trabalho é menor que o necessário para a cobertura integral
do horário de funcionamento ininterrupto dos postos de trabalho,
conforme determinado pelo CET
Caderno de Especificações
Técnicas.”
O item 5.8.3.10, do edital, prevê:
5.8.3. Na mesma sessão pública, o Pregoeiro solicitará das
licitantes detentoras das melhores ofertas de cada lote o envio, no
campo próprio do sistema, da planilha de proposta detalhada,
elaborada de acordo com o modelo do Anexo II deste Edital,
contendo, o novo valor total para a contratação a partir do valor
total final obtido no certame. A verificação da exequibilidade do
preço ofertado poderá observar os seguintes critérios: (...)
5.8.3.10. O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às
licitantes a composição de preços unitários de serviços e/ou de
materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos
que julgar necessários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deu-se oportunidade à agravada para complementar e retificar aspectos de
sua proposta. Os prazos eram exíguos, o que é próprio daqueles concedidos
quando já em curso o pregão. A própria agravada admite erros na proposta.
Não considerou funcionários para o horário de almoço ao não se atentar
para o fato de que o atendimento, nos postos do POUPATEMPO, haveria de
ser ininterrupto.
Ainda que afirme que estava vinculada ao valor global da proposta e que
arcaria com o necessário para prestar plenamente o atendimento, há de se
reconhecer que se tratava de aspecto do contrato com potencial para a
geração de muitos problemas na execução. Não se afigura patente
impropriedade no procedimento do pregoeiro de afastamento da proposta
da agravada.
Não se vislumbra, em análise perfunctória, prova inequívoca e pré-
constituída de ilegalidade por parte da autoridade.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL